Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728765-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA KELLY DIAS DE SALES, WEBSTER DOS SANTOS BARROS, NATALINA GONCALVES DA SILVA, ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO, MARIA DE LOURDES BORGES MENDES CASTELO BRANCO, MARIA OZANA DE SOUZA LINS, FRANCINEIA TAVARES BEZERRA, ADRIANO MARQUES TAVARES, GILMAR BARBOSA DA SILVA, MARLUCE ARANTES VASCONCELOS, ALEXANDRE MOURA VASCONCELOS D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de ID no 64810741, pois o agravo de instrumento já foi julgado. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator